Tribunal: TJSP
Processo: 2013039-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Servidora pública. Município de Jandira. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Tutela de urgência concedida para suspender os efeitos da decisão de demissão, sem prejuízo da manutenção do afastamento da autora. Artigo 105 do RITJSP. Prevenção da C. 4a Câmara de Direito Público. Agravo não conhecido, com determinação.